Tribunal: TJMT
Processo: 1003013-83.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003013-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[KASSIO BRUNO DE MORAIS - CPF: 044.548.871-95 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº
1003013-83.2020.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

KASSIO BRUNO DE MORAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE – DOCUMENTOS INAPTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O SUPOSTO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES APRESENTADAS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 -– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

Não comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de Atendimento –, e os
danos
dele decorrente – por meio de laudo pericial –, afigura-se necessária a reforma do
decisum
a fim de reformar a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) à parte apelada, ante a ausência de comprovação do nexo causal entre o suposto acidente automobilístico e as lesões apresentadas que geraram as despesas médicas alegadas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Despesas Médicas e Suplementares relativa ao seguro obrigatório (DAMS) – DPVAT
, que julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 162,64 (cento e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) referente à restituição das despesas médicas e hospitalares – DAMS - suportadas pela parte autora, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, e correção monetária da data do desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (art. 85, § 8º do CPC/15).

Em suas razões recursais (ID. 112403571),

sustenta
a seguradora que não restou efetivamente comprovada a existência de nexo causal entre o dano e o suposto evento, porquanto os documentos médicos anexados não informam como o apelado chegou ao hospital e se o acidente foi o causador das lesões sofridas, uma vez que os mesmos informam apenas que a parte apelada sofreu meras lesões, fato que, por si só, não pode ser caracterizado como acidente de trânsito.

Destaca ainda que, para que haja o recebimento de indenização das despesas médicas e/ou suplementares é imprescindível a apresentação da prescrição médica, que comprove o nexo causal entre as lesões e despesas médicas requeridas, e, por óbvio, os comprovantes de pagamento que demonstrem o efetivo desembolso, o que não restou comprovado pela parte apelada.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 112403578).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
KASSIO BRUNO DE MORAIS
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Despesas Médicas e Suplementares relativa ao seguro obrigatório (DAMS) – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 29/10/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento do valor correspondente às despesas de assistência médica e suplementares, além do pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que condenou a seguradora ao pagamento de R$ 162,64 (cento e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) referente aos gastos médicos e suplementares.

A Lei nº 6.194/74 dispõe em seu artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º os casos de reembolso médico. Confira:

“
Art. 3º -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 3o - As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
” (g.n.).

O artigo 5º, § 4º, da mencionada lei também dispõe:

“
Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 4
o

Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente,
poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
” (Destaquei).

Nesse contexto, estabelece a jurisprudência pátria que “
Estão abrangidos na rubrica das despesas médicas e suplementares os
remédios
,
consultas médicas
e
demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor
[...]
” (TRJE/RS – 2ª TRec. – Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: Afif Jorge Simões Neto – julgado em 14/07/2010).

Assim, da análise dos documentos que instruíram a inicial, verifica-se não serem suficientes para comprovar de forma inequívoca a ocorrência do sinistro e a lesão dele decorrente.

Ainda que o boletim de ocorrência não compreenda o único documento apto à comprovação do nexo, tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade.

Desta forma, além da inexistência de um Boletim de Ocorrência, os documentos médicos apresentados no ID. 112403982 nada dizem a respeito de que as lesões apresentadas tenham sido causadas por um acidente de trânsito, razão pela qual razão assiste à seguradora.

Destarte, tendo em vista a imprestabilidade dos documentos para provar de maneira inconteste que as lesões apresentadas foram causadas por acidente automobilístico, é de se entender que o autor não logrou cumprir com sucesso o ônus de provar o acidente, fato constitutivo do seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil e o artigo 5º da Lei 6.194/74,
in verbis:

"Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não restando devidamente comprovado o nexo causal entre o alegado acidente automobilístico e as lesões apresentadas pela vítima a manutenção da decisão que julgou improcedente os pedidos de indenização é medida impositiva.
(TJ-MT - APL: 00308219020148110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/05/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO INCAPACITANTE – PROVA INEQUÍVOCA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO – INÉPCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO 03 ANOS APÓS O FATO QUE TRAZ MERA TRANSCRIÇAO DE RELATO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 364 CPC – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 333, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em que pese o boletim de ocorrência de gozar presunção iuris tantum de sua veracidade, deve-se atentar para as condições de sua produção, não podendo figurar como prova única e cabal quando tratar-se de simples relato perante a autoridade policial.”
(Ap 46869/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 29/07/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - DPVAT -NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E A LESÃO - NÃO COMPROVADO. Para fazer jus à indenização do seguro DPVAT a parte postulante deve comprovar, como fato constitutivo do seu direito, ter sofrido um dos danos previstos no artigo 3º da Lei n.º 6.194/74 e que tal dano foi causado por um veículo automotor de via terrestre, ou por sua carga (artigo 20, alínea l, do Decreto-Lei n.º 73/66), de modo que, ausente tal prova nos autos, não há se falar em indenização securitária obrigatória.
(TJ-MG - AC: 10079100328313002 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data de Publicação: 07/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RELATÓRIO MÉDICO ILEGÍVEL. I- Em que pese a importância do boletim de ocorrência e da perícia médica judicial, a ficha hospitalar do paciente (ou relatório médico) afigura-se imprescindível para a comprovação do nexo causal, visto que é a prova cabal de que o dano originou-se do acidente de trânsito. II- Não o bastante, o relator oportunizou, por duas vezes, o apelante a providenciar uma cópia ou segunda via legível do relatório médico-hospitalar do qual não se pode extrair informações elementares do paciente, como o seu próprio. Todavia, o recorrente esquivou-se do cumprimento das ordens emanadas, requerendo a expedição de ofício ao nosocômio que lhe prestou atendimento. O ônus da prova recai sobre o autor da ação (art. 371, I, CPC), o qual deveria ter se incumbido de instruir o processo com as provas e documentos indispensáveis à ação e não transferir este dever ao julgador requisitando-lhe expedição de ofício. Sentença cassada de ofício para indeferir a petição inicial, nos termos do artigo 485, I c/c art. 320, ambos do CPC. APELO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.
(TJ-GO - Apelação (CPC): 01817706020178090051, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/03/2019)

Desta forma, não comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões apresentadas pela parte apelada, que geraram as despesas médicas de ID. 112403983,
há que ser reformado o
decisum
a fim de julgar improcedente a demanda.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela seguradora para julgar improcedente a demanda ante a ausência de nexo de causalidade entre o suposto acidente automobilístico e as lesões apresentadas que geraram as despesas médicas alegadas.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, ressalvando a assistência judiciaria gratuita à que a parte apelada faz jus.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022